Tribunal: TJES
Processo: 5027988-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027988-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILDA CARVALHO FELIPE
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. EM APERTADA SÍNTESE, ALEGA A AUTORA QUE BUSCOU JUNTO À REQUERIDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS QUE A REQUERIDA FORNECEU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. NO CASO DOS AUTOS, MUITO EMBORA A AUTORA TENHA, DE FATO, ASSINADO O CONTRATO, CUMPRE DESTACAR QUE ESTA É A PARTE VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONSUMERISTA, SENDO DEVER DA RECORRIDA INFORMAR, DE FORMA CLARA E PRECISA, TODOS OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO, SOBRETUDO EM SE TRATANDO DE TRANSAÇÃO COMPLEXA, O QUE NÃO OCORREU. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS A PARTE AUTORA É PESSOA IDOSA. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR IDOSO (HIPERVULNERÁVEL), SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL, PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO QUANTITATIVO DE PARCELAS E DOS ENCARGOS CONTRATUAIS.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADO.
CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA.
ADEMAIS, IMPORTANTE MENCIONAR

QUE A AUTORA NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, COMO SE OBSERVA PELAS FATURAS ANEXADAS PELA PRÓPRIA RECORRIDA.
ISTO POSTO,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA: A)
DETERMINAR A CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ALÉM DE FIXAR COMO PARÂMETRO O VALOR DE R$1068,08 (MIL E SESSENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS), EQUIVALENTE AO NUMERÁRIO LIBERADO PARA A AUTORA, PELA TOTALIDADE DO EMPRÉSTIMO TOMADO, QUE JÁ SE CONSIDERA QUITADO, EM RAZÃO DOS DESCONTOS DE MAIS DO QUE O DOBRO DE REFERIDOS VALORES NA SUA APOSENTADORIA; B) CONDENAR A RÉ A PAGAR AO AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VALOR QUE DEVERÁ SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC, DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ); C
) DETERMINAR QUE O BANCO REQUERIDO SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA QUE ESTIPULO EM R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) POR CADA DESCONTO INDEVIDO.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)